Tribunal: TJDFT
Processo: 0753693-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0753693-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO CESAR GRULETT LOPEZ IMPETRANTE: JEMIMA CARVALHO DE LIMA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados JORGE LEAL CARNEIRO e JEMIMA CARVALHO DE OLIVEIRA MELO em favor de PAULO CÉSAR GRULETT LOPES, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo n. 0705017-79.2025.8.07.0017. Relatam que a prisão decorre de suposto descumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas a M. F. G. em abril deste ano, asseverando que o prazo expirou em 12 de outubro p.p., não havendo pedido de renovação nem de extensão do prazo por parte da ofendida nem pelo Ministério Público. Explanam que, em 10 de novembro, a ofendida acionou o policiamento militar, noticiando que, ao ser deixada em casa por seu namorado Vinícius, visualizou um veículo com características semelhantes ao do paciente nas proximidades de sua residência e que esse veículo teria seguido o veículo de seu namorado. No trajeto, o namorado avistou uma viatura da PMDF e solicitou ajuda; que o paciente, ao ser abordado, teria proferido palavras ofensivas e ameaçado Vinícius, gerando a Ocorrência n. 6.783/2025-0, por crime de injúria, ameaça e dano; que a vítima alegou ter ficado muito abalada com esses fatos, resultando na apresentação do pedido de prisão preventiva do paciente ao juízo. Asseveram que o Ministério Público, em manifestação, representou pela decretação da prisão, o que foi acolhido pelo juízo, e mantido, mesmo após pedido de revogação pela defesa. Sustentam a nulidade do decreto prisional por inexistência de fato gerador, tendo em vista que se fundamenta exclusivamente no fato ocorrido em 10/11/2025, o que foi interpretado como descumprimento de medida protetiva de urgência que estariam vigentes em favor de M. F. G. Assevera, no entanto, que consta da ocorrência policial que o 25o Batalhão da Polícia Militar foi acionado para verificar interdição de via pública ocasionada por discussão entre dois cidadãos; que Paulo proferia ameaça de morte a Vinícius, alegando que este teria se envolvido com sua filha e que, alterado, Paulo chutou o veículo de Vinícius, causando danos aparentes. Argumentam, assim, que o paciente naquele momento estava no Núcleo Bandeirante, local não abrangido pelas medidas protetivas, evidenciando que a alegação de que o paciente estava na esquina da casa da ofendida não passa de uma narrativa dela e de seu namorado. Destacam que se fosse caso de violação de medida protetiva, a autoridade policial teria realizado a prisão em flagrante do paciente, o que não ocorreu e, ademais, a ofendida sequer foi mencionada na ocorrência como pessoa envolvida, o que demonstra que não há prova mínima de descumprimento de medidas protetivas, porquanto não houve qualquer aproximação entre o paciente e M., padecendo a decisão de vício insanável devido à inexistência de fato gerador. Discorrem sobre o caráter personalíssimo das medidas protetivas de urgência, pois visam proteger uma pessoa específica e tem por bem jurídico tutelado primordial a Administração Pública e, em caráter secundário, a integridade física e psíquica da vítima, não se estendendo a terceiros de forma automática, sob pena de criar uma presunção de violação que a lei não contempla. De outro giro, ressaltam a ausência de dolo específico, alegando que o paciente não sabia que Vinícius estava se relacionando com a vítima e reforçam que a discussão entre eles não teve como objetivo atingi-la, ainda que de forma reflexa, tratando-se de conflito pessoal e isolado com terceiro; que o paciente e Vinícius já possuem histórico de convivência pretérita; que Vinícius é proprietário da academia onde a vítima trabalhou durante anos ainda na constância do casamento com o paciente. Salientam, ademais, que o periculum libertatis não se faz presente, tendo em vista que os últimos relatórios de monitoramento eletrônico indicam o estrito cumprimento da medida por todo o período, sem qualquer notícia de violação às medidas impostas mesmo após a retirada do dispositivo, trazendo a destaque o relatório do programa PROVID. Colacionam julgados que tratam sobre a necessidade de contemporaneidade da prisão aos fatos que a justificam. Entendem que outras medidas cautelares se mostram suficientes para resguardar a ordem pública, se o caso, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, o que não foi devidamente enfrentado pelo juízo, que se valeu de fundamentos genéricos. Ao final, pugnam pela concessão de liminar para que seja revogada imediatamente a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura; subsidiariamente, pleiteiam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não se verifica no caso. As medidas protetivas de urgência que foram deferidas contra o paciente, e que estavam em plena vigência na data dos fatos, o proibiam de se aproximar da vítima, fixando o limite mínimo de 500 metros de distância; além de proibirem contato com a vítima por qualquer meio e de frequentar a casa dos pais dela (ID 240631966). Os elementos de prova que integram o processo principal demonstram que a ofendida, ao chegar em casa com seu namorado Vinícius, avistou veículo com as mesmas características do carro do paciente próximo à sua residência. Com medo, entrou imediatamente em casa. E, após Vinícius deixá-la em casa, passou a ser seguido por esse veículo (ID 25639050). Consta da ocorrência policial n. 6.783/2025-0 que Vinícius percebeu a presença do referido veículo ao sair da rua da casa da ofendida, no Riacho Fundo, relatando que “um veículo vermelho ligou o farol alto para o campo visual do veículo do Declarante e acelerou em sua direção. O Declarante já tinha ciência que PAULO utilizava esse veículo, sendo que nesse momento confirmou que era PAULO que estava conduzindo tal carro”. No trajeto, Vinícius, ao perceber que era Paulo quem estava na direção do referido veículo, solicitou ajuda a uma viatura da PMDF; Paulo estava logo atras e saiu do carro bastante exaltado. Paulo confirma que pretendia tirar satisfação com Vinícius por entender que ele é responsável pelas desavenças em sua família e que seguiu Vinícius, afirmando, porém, que o avistou quando estava no Núcleo Bandeirante (ID 256369052). Esse cenário, ao contrário do que alega a defesa, indica que o paciente, ao permanecer em seu veículo, próximo a casa da ofendida, descumpriu a medida protetiva de urgência que o proibia de se aproximar da vítima a menos de 500 m (quinhentos metros), o que está claro na motivação do pedido formulado pela vítima e da representação do Ministério Público (ID 256438577). O entrevero que se deu logo após entre o paciente e o namorado da vítima ensejou tão somente a extensão das medidas protetivas a Vinícius, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da pessoalidade. É o que se extrai da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a qual ainda destacou que outras medidas cautelares menos gravosas foram insuficientes para coibir o comportamento violento e desafiador de Paulo, persistindo no descumprimento de determinações judiciais (ID 256552160). Quanto ao ato que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, denota-se que o juízo apresentou fundamentação idônea suficiente para demonstrar as razões da manutenção da segregação cautelar do paciente, registrando a persistência dos requisitos do art. 312 do CPP, a necessidade da prisão para assegurar a efetividade das decisões judiciais e evitar reiteração, a gravidade dos fatos e a insuficiência das medidas alternativas, devido ao histórico processual, atendendo plenamente a exigência do art. 282, § 6o, do CPP (ID 258369648). E diante de tais registros, sobejam dos autos os requisitos do art. 312 do CPP, apontando que outras medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo diploma não se mostram suficientes para a manutenção da ordem pública, tampouco para garantir a integridade física e psicológica da vítima. Se houve ou não dolo na conduta do paciente; se ele estava ou não próximo a casa da ofendida; ou se encontrou fortuitamente no trânsito com o namorado de M. na altura do Núcleo Bandeirante são questões que extrapolam a via sumária do habeas corpus, que não permite valoração da prova nem contempla o contraditório. A tese de ausência de contemporaneidade também não encontra apoio nos autos, pois o fato delituoso que é imputado ao paciente ocorreu em 10/11/2025 e o ato que decretou a prisão é datado de 11/11/2025. Há, portanto, contemporaneidade com o fato e com os motivos que ensejaram a prisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intimem-se. Solicitem-se informações ao juízo coator. Após, colha-se a manifestação ministerial. BRASÍLIA, DF, 5 de dezembro de 2025 16:44:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator